Tribunal: TJSP
Processo: 1061047-51.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Taxa de juros. Abusividade não demonstrada.
A taxa de juros pactuada, a priori, não se revela abusiva. E, por não se mostrar exagerada, ictu

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Taxa de juros. Abusividade não demonstrada.
A taxa de juros pactuada, a priori, não se revela abusiva. E, por não se mostrar exagerada, ictu oculi, cumpria ao autor demonstrar a extravagante divergência entre a taxa cobrada pelo réu e a média praticada no mercado ou a efetivamente contratada, à luz do disposto na súmula 382 da Corte Superior. Desse ônus, porém, não se desincumbiu.

Assistência.
Mesmo a assistência tendo como objetivo o auxílio do autor, é abusiva, pois indicada a operadora pelo próprio réu.

Repetição do indébito. De forma simples naquilo que exceder o devido ou compensação.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé do réu, já que o contrato firmado pelas partes estabelecia a cobrança do encargo declarado abusivo. Eventuais saldos credor e devedor poderão ser compensados.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1061047-51.2020.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000033088
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1061047-51.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCIANO FERREIRA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1061047-51.2020.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
Voto no 26.108
Apelação Cível no 1061047-51.2020.8.26.0100
Comarca de São Paulo Foro Central / 25a Vara Cível
Juiz(a): Leila Hassem da Ponte
Apelante(s): Marciano Ferreira Lima
Apelado(a)(s): Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
CONTRATO DE ADESÃO.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo,
nem significa que o consentimento manifestado para sua
formação seja, a priori, viciado.
TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA.
A taxa de juros pactuada, a priori, não se revela abusiva. E, por
não se mostrar exagerada, ictu oculi, cumpria ao autor
demonstrar a extravagante divergência entre a taxa cobrada
pelo réu e a média praticada no mercado ou a efetivamente
contratada, à luz do disposto na súmula 382 da Corte Superior.
Desse ônus, porém, não se desincumbiu.
ASSISTÊNCIA.
Mesmo a assistência tendo como objetivo o auxílio do autor, é
abusiva, pois indicada a operadora pelo próprio réu.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DE FORMA SIMPLES NAQUILO
QUE EXCEDER O DEVIDO OU COMPENSAÇÃO.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma
vez que não restou comprovada a má-fé do réu, já que o
contrato firmado pelas partes estabelecia a cobrança do encargo
declarado abusivo. Eventuais saldos credor e devedor poderão
ser compensados.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 41/49, que julgou improcedente o pedido
formulado na inicial dessa ação de revisão contratual que o autor
MARCIANO FERREIRA LIMA move em face do réu OMNI S/A CRÉDITO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1061047-51.2020.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
O autor narra na inicial que celebrou com o réu um mútuo
feneratício, destinado à aquisição de veículo automotor, que seria quitado
em 48 parcelas de R$ 685,48. Sucede que a avença previu diversas
cobranças abusivas. Sustenta que: (a) o contrato firmado é de adesão e fere
o disposto no Código de Defesa do Consumidor; (b) a taxa de juros
cobrada está acima da efetivamente contratada; (c) é vedada a cobrança da
tarifa de assistência (R$ 200,00); e (d) todo o valor cobrado indevidamente
deve ser restituído em dobro. Acostou documentos (fls. 25/39).
Sobreveio a r. sentença de fls. 41/49, que julgou improcedente
o pedido formulado na inicial. Deixou de condenar o autor nos ônus da
sucumbência, pois foi concedida a gratuidade processual.
O autor apela às fls. 52/60. Alega, em suma, que: (a) o
contrato firmado é de adesão e fere o disposto no CDC; (b) a taxa de juros
cobrada está acima da efetivamente contratada; e (c) a tarifa de assistência
é abusiva.
O réu ofertou contrarrazões (fls. 66/83).
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
É cabível a apreciação do mérito da causa nesta sede recursal,
tendo-se em vista o previsto no artigo 1.013, § 3o e incisos, do NCPC.
Contrato de adesão
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele
abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua
formação seja, a priori, viciado. Os contratos de adesão são lícitos, previstos
no sistema jurídico e, por si só, não têm aptidão apriorística de viciar a
vontade do aderente.
Taxa de juros
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação da taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1061047-51.2020.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
de juros remuneratórios a doze por cento ao ano.
E já está pacificado o entendimento de que “a estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” (STJ,
súmula 382).
Ou seja: para que a taxa de juros praticada pela instituição
financeira mutuante possa ser considerada abusiva, deve-se demonstrar a
extravagante divergência entre a taxa cobrada e a média praticada no
mercado e/ou a efetivamente contratada, mormente porque a taxa mensal
de juros remuneratórios, fixada em 2,65%, não parece abusiva, ao menos a
priori. Desse ônus, porém, não se desincumbiu o autor. Importante notar
que essas informações poderiam ser facilmente obtidas no sítio eletrônico
mantido pelo Banco Central na rede mundial de computadores,
dispensando a abertura da fase instrutória.
A taxa de juros aplicada pelo réu não é abusiva e foi
exatamente a contratada, pois conforme se verifica do próprio laudo
contábil acostado às fls.30, quando da elaboração de seus cálculos o autor
parte do valor operacional de R$ 17.523,78, valor esse diferente do
efetivamente contratado que foi R$ 17.923,78, já incluído a cobrança de
tarifa que entende ser indevida.
Tarifa
Assistência
Apesar de a contratação da Assistência se dar em benefício do
próprio mutuário, uma vez que tem como objetivo auxiliá-lo, é abusiva.
Isso porque o réu não dá oportunidade para o autor escolher a
operadora que melhor lhe convier, determinando aquela que deve ser
escolhida, o que caracteriza, assim, venda casada.
Repetição do indébito de forma simples ou compensação
A repetição do indébito deve se dar de forma simples, uma vez
que o réu não agiu de má-fé, já que a cobrança declarada abusiva constava
no contrato firmado pelas partes. Eventual saldo credor poderá ser
compensado com eventual saldo devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1061047-51.2020.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
3. Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do
autor, para declarar abusiva a cobrança da assistência, devendo o valor ser
restituído de forma simples ou compensado, acrescido de correção
monetária desde a data do desembolso, mais juros moratórios desde a
citação. Por fim, em decorrência da sucumbência recíproca, condena-se o
autor e o réu em custas e despesas processuais na proporção de 50% para
cada, bem como em honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00 para
cada parte, ressalvada a gratuidade de justiça do autor.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.